Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-09.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010241-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Recondução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO - CPF: 121.102.508-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO
contra a decisão proferida pelo
Dr. José Luiz Leite Lindote
, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Mandato Eletivo nº 1006598-37.2018.811.0002, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à recondução da servidora requerente ao cargo de coordenadora pedagógica, para o qual foi eleita.

Em suas razões recursais alega que foi eleita, como candidata única, para a função de coordenadora pedagógica da Escola Estadual Terezinha de Jesus, onde exerce o cargo de professora da educação básica.

Discorre que foi sumariamente retirada da função sem qualquer análise prévia (processo administrativo), que lhe garantisse o direito constitucional ao contraditório.

Afirma que a destituição da função se deu em razão da agravante ser ainda funcionária de outra escola, esta de iniciativa privada, assim em desacordo com a Portaria nº 367/2018.

Aduz que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que traria prejuízo ao erário, bem como que resolveria o mérito da questão antecipadamente.

Ressalta que a mesma Portaria n. 367/2018 que serviu de base para destituí-la da função, apresenta hipótese de exceção à regra, uma vez que no art. 24, §5º, possibilita coexistir acúmulo de funções.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido – id. 3645407-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 4768315.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em id. 6061560.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à recondução da servidora requerente ao cargo de coordenadora pedagógica, para o qual foi eleita.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 21/05/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO DA AUTORA.

Via de consequência, DECLARO A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO questionado, em reconhecimento ao direito delimitado na inicial e, assim, confirmo a liminar concedida pela E. Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando da análise do Agravo (decisão impugnada do Juízo da Vara da Fazenda Pública, antes da redistribuição a este Juízo).

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas e honorários nesse grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95).

Desnecessidade de reexame necessário (art. 11 da Lei nº 12.153/09).

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Expeça-se o necessário. Comunique-se.

Intime-se e cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021